Tribunal: TJBA
Processo: 8059844-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059844-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAURA GOMES DIAS SANTANA

Advogado(s)
:
EDCLEITON CERQUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA (CLEXANE). GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. TROMBOFILIA E SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLIPÍDEO (SAF). PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO ABUSIVA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Clexane (enoxaparina sódica) à agravante, gestante de alto risco, diagnosticada com Trombofilia e Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo (SAF), e com histórico de três perdas gestacionais. O pedido recursal visa à concessão de medida liminar para determinar à operadora do plano de saúde o custeio do referido medicamento, conforme prescrição médica, durante toda a gestação e puerpério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento prescrito sob a justificativa de ser de uso domiciliar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura com base na alegação de uso domiciliar mostra-se abusiva, pois o medicamento Enoxaparina é imprescindível para a manutenção da gestação de alto risco, conforme prescrição médica detalhada e fundamentada.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais admite a flexibilização da cláusula de exclusão de medicamentos de uso domiciliar quando demonstrada a essencialidade do tratamento e a urgência da situação clínica da paciente.

5. A probabilidade do direito está caracterizada pela prescrição médica, que atesta a necessidade imediata da enoxaparina para evitar complicações gravídicas graves, inclusive morte fetal e risco à saúde da gestante.

6. O perigo de dano decorre da urgência do tratamento e do histórico obstétrico da agravante, evidenciando risco de aborto e outras complicações graves se a medicação não for fornecida.

7. A alegação de irreversibilidade dos efeitos da decisão não obsta a concessão da tutela provisória quando o direito à vida e à saúde estão em risco, sendo possível a restituição futura dos valores, caso revertida a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar deve ser relativizada quando o fármaco é essencial para garantir a saúde e a vida da paciente, especialmente em casos de gravidez de alto risco.

2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, quando necessário à preservação da vida e da saúde, ainda que de uso domiciliar.

3. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento imediato do medicamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AI nº 00012359520248179480, Rel. Des. José Severino Barbosa, j. 22.07.2024; TJ-PR, RI nº 0000472-23.2023.8.16.0018, Rel. Juiz José Daniel Toaldo, j. 16.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8059844-84.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
LAURA GOMES DIAS SANTANA
e como agravada
UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA